Tribunal: TJSP
Processo: 1002344-45.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*CONTRATO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de adesão – Legalidade na cobrança dos juros remuneratórios – A Tabela Price não enseja capitalização ilegal de juros – Não se vislumbra qualquer ilegalidade na Medida Provisória no 2.170-36/2001 – Reconhecida a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registro do contrato – Recurso parcialmente

Ementa:
*CONTRATO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de adesão – Legalidade na cobrança dos juros remuneratórios – A Tabela Price não enseja capitalização ilegal de juros – Não se vislumbra qualquer ilegalidade na Medida Provisória no 2.170-36/2001 – Reconhecida a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registro do contrato – Recurso parcialmente provido*